Tribunal: STF
Processo: Rcl 56495
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Maria do Perpétuo Socorro Barcelos Ferreira, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 5001686-31.2017.8.13.0317.



    Eis a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MUNICÍPIO DE ITABIRA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - DECADÊNCIA - CUMULAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR COM O CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO - LEI MUNICIPAL Nº 2.969/1993 - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. 1 - A ‘acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo artigo 37, XVI, da Constituição da República, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração’ (STJ - AgInt no REsp 1442008/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020; AgInt no REsp 1.538.992/ES, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/11/2018). 2 - As atividades do cargo de ‘oficial administrativo’, previstas na Lei Municipal nº 2.969/1993, do Município de Itabira, são meramente burocráticas, não autorizando a cumulação de que trata o art. 37, XVI, ‘b’, da CF”. (eDOC 30)



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A RECLAMANTE ingressou com a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE ITABIRA, ora recorrido, visto que desde o dia 07/11/1994 tomou posse no cargo de Oficial Administrativo (atualmente denominado Assistente Técnico Administrativo), sendo que em setembro de 2001 foi efetivada também como professora de Biologia para o Estado de Minas Gerais, tomando posse em agosto de 2002, na Escola Estadual Emílio Pereira de Magalhães, como professora de ensino básico. 



    Ocorre que, 12 anos depois foi publicada pelo Prefeito Municipal uma Portaria nomeando comissão para conduzir processo Administrativo contra a RECLAMANTE, para apuração de acumulação indevida de cargo público. 



    Em sede de sentença, observou o magistrado de primeiro grau ‘que conforme documento anexado ao DOC 28441375, aos 05/02/2004 a requerida teve o conhecimento da cumulação de cargos pela RECLAMANTE, sendo que só fora requerido a abertura de inquérito administrativo em desfavor desta em 10/02/2014, ou seja, 10 anos após a comunicação, conforme DOC 28443558- Pág. 2’. 



    Observou ainda o Magistrado que o ‘art. 65 da Lei Estadual 14.184/2002, estabelece que a revisão dos atos administrativos eivados de irregularidade submetem-se ao prazo decadencial de 05 anos, contados da data em que fora praticado. Nesse espeque, não resta dúvidas de que se operou a decadência para a Administração anular o ato de cumulação de cargos pela RECLAMANTE’. 



    Assim, entendeu o juízo de primeiro grau que ‘o cargo de Assistente Administrativo exige o conhecimento específico de determinadas atribuições, a sua cumulação com o cargo de professor é possível, haja vista enquadrar-se no que disposto no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal’, tendo o pedido sido julgado procedente para declarar a decadência do direito do Município de Itabira, e consequentemente, anular o ato administrativo objeto dos autos. 



    Ocorre que em sede recursal a Sentença em questão foi reformada pela 2ª Câmara Cível do TJMG. (…)”. (eDOC 1, p. 2)



    Na presente reclamação, a reclamante sustenta, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10, porquanto teria sido negado vigência ao disposto no art. 65 da Lei estadual 14.184/2002, ao deixar de reconhecer a incidência do prazo decadencial imposto à Administração Pública para anular seus atos.



    Nesses termos, argumenta que “considerando ser inequívoco o fato de que a Administração Pública tomou conhecimento do fato aqui discutido em 05/02/2004 (DOC 28441375 – Declaração de Acumulo de Cargos e Funções), o que inclusive afasta qualquer má-fé por parte da EMBARGANTE, de igual forma seria o caso da aplicação do supramencionado art. 65 da legislação estadual”. (eDOC 1, pp. 9-10)



    Em consequência, aduz a reclamante que a decisão reclamada também teria violado diversos princípios constitucionais, quais sejam, o devido processo legal, o princípio da proporcionalidade e da segurança jurídica e a integridade do direito, sobretudo em razão da comprovada boa-fé da reclamante.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “reconhecendo-se a inobservância da aplicação da Súmula Vinculante n. 10 c/c art. 65 da Lei Estadual n. 14.184/2002, assim como do devido processo legal no que se refere à fluência do prazo decadencial do Poder Público, ante a inequívoca boa-fé da reclamante, com fulcro no art. 5º, LIV da CF c/c art. 54 da Lei 9.784/99 c/c a Súmula n. 633 do STJ”. (eDOC 1, p. 16) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Confira-se a disciplina processual civil sobre o remédio constitucional:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na espécie, alega a reclamante que a autoridade reclamada teria incorrido em violação ao enunciado da SV 10 desta Suprema Corte, porquanto afastou a aplicação do disposto no artigo 65 da Lei estadual 14.184/2002, em entendimento nos seguintes termos: 



    “Na hipótese presente, embora decorridos dez anos entre a data da ciência pela Administração da acumulação dos cargos e data da instauração do Processo Administrativo Disciplinar, inaplicável a regra inserta no artigo 65, da Lei Estadual 14.184/2002. 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ‘acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo artigo 37, XVI, da Constituição da República, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração’ (STJ - AgInt no REsp 1442008/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020; AgInt no REsp 1.538.992/ES, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/11/2018). 



     (…)



    Afastada, pois, a decadência, resta analisar a possibilidade da acumulação do cargo de professor da rede estadual de ensino com o de ‘Oficial Administrativo’, atualmente denominado ‘Assistente Técnico Administrativo’, do Município de Itabira. 



    Extrai-se dos autos que a autora, ora recorrida, participou de concurso público para o Município de Itabira, tomando posse em 07 de novembro de 1994, no cargo de ‘Oficial Administrativo’. Em 15 de agosto de 2002, também em razão de aprovação em concurso público, tomou posse no cargo de ‘Professor de Biologia’ do Estado de Minas Gerais, passando, assim, a acumular dois cargos públicos remunerados. 



    Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Contudo, quando houver compatibilidade de horários, o texto constitucional permite a cumulação de: a) de dois cargos de professor, b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico, c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Assim, considerando que a recorrida ocupa um cargo de professor, necessário perquirir a natureza do cargo de ‘Oficial Administrativo’. 



    (…)



    Assim, ‘cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau’ (STJ - RMS 42.392/AC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015).



    Ademais, ‘somente pode ser considerado cargo técnico, aquele que exige do indivíduo um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento de uma área específica do saber’ (STJ - REsp 1569547/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016). 



    O que define a natureza do cargo, portanto, não é sua nomenclatura, mas suas atribuições. 



    (…)



    Com a edição do novo Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Itabira, Lei Municipal nº 4.061/2007, o cargo da Recorrida, ‘Oficial Administrativo’, foi transformado em ‘Assistente Técnico Administrativo’, consoante Anexo IV, prevendo como requisito para a posse no cargo aprovação em concurso público e a escolaridade correspondente ao ensino médio completo, com as seguintes atribuições sintéticas: ‘executar, sob supervisão direta, tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo aos diversos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da Prefeitura’ (doc. de ordem 72, fls. 187 a 188, PDF). 



    Analisando-se as descrições e atribuições do cargo para o qual a recorrida prestou concurso público, claro está que as atividades exercidas são burocráticas e rotineiras, estando, portanto, ausente a natureza técnica. 



    Aliás, em depoimento à Comissão Processante, a própria recorrida afirmou que exercia atribuições meramente burocráticas, típicas de uma secretaria, que não dependem para o seu exercício de conhecimentos específicos de uma área exclusiva do saber, verbis: 



    (…)



    Registre-se que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘o cargo de natureza técnica envolve conhecimentos especializados de alguma área do saber, pelo que, não se enquadram nessa categoria os cargos com funções meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exigem formação específica, assim como ocorre nas atividades de agente administrativo, descritas como atividades de nível média’ (STF - RMS 28.497/DF, DJe - 30.10.2014). 



    (…)



    Conclui-se, portanto, que a acumulação de cargos pretendida é ilegal. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedentes os pedidos formulados”. (eDOC 30 - Grifei)



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do disposto no artigo 65 da Lei estadual 14.184/2002, ainda que implicitamente. 



    Com efeito, o Tribunal de origem tão somente deixou de aplicar a mencionada norma jurídica em razão da impossibilidade de subsunção dos fatos delineados ao citado comando normativo, diante da existência de jurisprudência consolidada no sentido de que “a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo artigo 37, XVI, da Constituição da República, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época”. 



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.



    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 69, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Tendo em vista o princípio da especialidade, incidiu, no caso, o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, ao invés da regra geral relativa às reclamações baseadas em súmula vinculante (art. 70, §1º, do RISTF). II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 45.770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)



    Em semelhante situação ao dos autos, destaco decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, na Rcl 55.364, DJe 8.9.2022, assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Além disso, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente